Tribunal: TJDFT
Processo: 0744220-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744220-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A RECORRIDO: EDIR TOURINHO DE BITTENCOURT PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. CUSTO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. PROVA DA SINISTRALIDADE. ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com as normativas regulatórias e contratuais, as mensalidades do plano de saúde seriam reajustadas a cada 12 (meses) a partir da variação dos custos do serviços médico-hospitalares e do índice de sinistralidade no período, de modo a manter o equilíbrio econômico-financeiro. 2. “4. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato. 5. A regra do art. 373 do CPC impõe que, se os fatos narrados pelo autor, na petição inicial, revelam a existência de indícios de abusividade no reajuste por aumento de sinistralidade, incumbe à parte ré o ônus da prova da legitimidade do índice aplicado, mediante a apresentação do cálculo atuarial que comprova o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano.” (REsp n. 2.140.291/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024). 3. No caso, com relação ao ano 2023, o plano de saúde não demonstrou, por meio de estudo atuarial, o índice de sinistralidade no período e que fora utilizado para compor o percentual de reajuste, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Nessa hipótese, o reajuste somente poderá contemplar a variação dos custos dos serviços médico-hospitalares apurado naquele lapso temporal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código Civil, sustentando que a decisão impugnada ofendeu a liberdade contratual das partes; b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob o argumento de que, ao determinar o afastamento de obrigação legalmente constituída, o Poder Judiciário cria uma situação de imprevisibilidade que, ao final, traz prejuízo para toda a massa de beneficiários do plano de saúde; c) artigo 4o da Lei 9.661/2000, defendendo que todo e qualquer contrato de assistência suplementar à saúde é registrado e chancelado, assim como fortemente regulado e fiscalizado, pela ANS, o que lhe emprega uma presunção legal de validade. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ARIANA CALAÇA DE OLIVEIRA, OAB/DF 60.525 (ID 71324081). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 421 do CC, 20 da LINDB e 4o da Lei 9.661/2000, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ARIANA CALAÇA DE OLIVEIRA, OAB/DF 60.525, conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021